Tribunal: TJES
Processo: 5003668-32.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTEMENTE AUSENTE. AUTONOMIA MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE COMO ÓBICE À EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença que extinguiu Execução Fiscal ajuizada em face de ATR TRANSPORTES EIRELI – ME, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência superveniente de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 da repercussão geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. A execução, distribuída em 13.11.2018, visa à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.621,39, referente a Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento e Taxa de Fiscalização Sanitária (exercícios de 2015, 2016 e 2017). As tentativas de citação em 2019, 2020 e 2021 restaram infrutíferas. O Município sustenta a inaplicabilidade das diretrizes do Tema 1.184 a processos anteriores, a prevalência da legislação municipal (Leis nº 8.006/2022 e nº 6.818/2013), a inexistência de paralisação do feito, a violação à autonomia federativa e à inafastabilidade da jurisdição, e requer a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 da repercussão geral do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se a execuções fiscais ajuizadas antes da fixação da tese; (ii) estabelecer se a autonomia municipal e a legislação local afastam a incidência do parâmetro nacional de eficiência fixado pelo CNJ; (iii) determinar se houve movimentação útil apta a demonstrar o interesse processual; e (iv) verificar se a extinção do feito viola a inafastabilidade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 1.184 da repercussão geral, admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento e a manutenção da demanda à demonstração de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, em consonância com o princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, de caráter normativo vinculante, fixa critérios cumulativos para a extinção de execuções fiscais: valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de citação válida ou de bens penhoráveis.

5. A autonomia municipal para legislar sobre seus créditos não impede o reconhecimento da ausência superveniente de interesse processual, pois a competência tributária não obriga o Poder Judiciário a processar execuções manifestamente inefetivas e antieconômicas.

6. O interesse de agir deve ser aferido à luz do binômio utilidade-necessidade, sendo legítima a extinção quando o custo operacional da máquina judiciária supera o benefício patrimonial perseguido.

7. A sucessão de diligências citatórias frustradas, sem localização da executada ou de bens penhoráveis desde 2018, não configura movimentação útil apta a justificar a continuidade da execução.

8. As condições da ação são aferidas no momento do julgamento, razão pela qual o Tema 1.184 aplica-se às execuções em curso, tratando-se de norma de natureza procedimental, o que afasta a alegação de irretroatividade.

9. A extinção do feito por ausência de interesse de agir não viola o art. 5º, XXXV, da CF, pois decorre da constatação objetiva de inutilidade do provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Tema 1.184 da repercussão geral do STF às execuções fiscais em curso, por se tratar de norma de natureza procedimental, sendo possível reconhecer a ausência superveniente de interesse de agir.

2. A autonomia municipal não afasta a incidência da Resolução CNJ nº 547/2024 nem impede a extinção de execução fiscal manifestamente inefetiva e antieconômica.

3. Diligências citatórias reiteradamente frustradas, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, não configuram movimentação útil apta a demonstrar interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27.06.2024; STF, Rcl 60.445 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001093-87.2019.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 06.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003668-32.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: A T R TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTEMENTE AUSENTE. AUTONOMIA MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE COMO ÓBICE À EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença que extinguiu Execução Fiscal ajuizada em face de ATR TRANSPORTES EIRELI – ME, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência superveniente de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 da repercussão geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. A execução, distribuída em 13.11.2018, visa à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.621,39, referente a Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento e Taxa de Fiscalização Sanitária (exercícios de 2015, 2016 e 2017). As tentativas de citação em 2019, 2020 e 2021 restaram infrutíferas. O Município sustenta a inaplicabilidade das diretrizes do Tema 1.184 a processos anteriores, a prevalência da legislação municipal (Leis nº 8.006/2022 e nº 6.818/2013), a inexistência de paralisação do feito, a violação à autonomia federativa e à inafastabilidade da jurisdição, e requer a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 da repercussão geral do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se a execuções fiscais ajuizadas antes da fixação da tese; (ii) estabelecer se a autonomia municipal e a legislação local afastam a incidência do parâmetro nacional de eficiência fixado pelo CNJ; (iii) determinar se houve movimentação útil apta a demonstrar o interesse processual; e (iv) verificar se a extinção do feito viola a inafastabilidade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 1.184 da repercussão geral, admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento e a manutenção da demanda à demonstração de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, em consonância com o princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, de caráter normativo vinculante, fixa critérios cumulativos para a extinção de execuções fiscais: valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de citação válida ou de bens penhoráveis.

5. A autonomia municipal para legislar sobre seus créditos não impede o reconhecimento da ausência superveniente de interesse processual, pois a competência tributária não obriga o Poder Judiciário a processar execuções manifestamente inefetivas e antieconômicas.

6. O interesse de agir deve ser aferido à luz do binômio utilidade-necessidade, sendo legítima a extinção quando o custo operacional da máquina judiciária supera o benefício patrimonial perseguido.

7. A sucessão de diligências citatórias frustradas, sem localização da executada ou de bens penhoráveis desde 2018, não configura movimentação útil apta a justificar a continuidade da execução.

8. As condições da ação são aferidas no momento do julgamento, razão pela qual o Tema 1.184 aplica-se às execuções em curso, tratando-se de norma de natureza procedimental, o que afasta a alegação de irretroatividade.

9. A extinção do feito por ausência de interesse de agir não viola o art. 5º, XXXV, da CF, pois decorre da constatação objetiva de inutilidade do provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Tema 1.184 da repercussão geral do STF às execuções fiscais em curso, por se tratar de norma de natureza procedimental, sendo possível reconhecer a ausência superveniente de interesse de agir.

2. A autonomia municipal não afasta a incidência da Resolução CNJ nº 547/2024 nem impede a extinção de execução fiscal manifestamente inefetiva e antieconômica.

3. Diligências citatórias reiteradamente frustradas, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, não configuram movimentação útil apta a demonstrar interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27.06.2024; STF, Rcl 60.445 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001093-87.2019.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 06.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença que extinguiu a presente Execução Fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, diante da ausência de interesse de agir superveniente, aplicando o entendimento firmado pelo STF no Tema 1184 e as diretrizes da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais, o Ente Municipal suscita, preliminarmente, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. No mérito, pugna pela anulação do
decisum
,
(i)
defendendo que as providências administrativas do Tema 1184/STF não são exigíveis para processos que já tramitavam em 19/12/2023, data da definição da tese, possuindo a presente demanda efeito
ex tunc
;
(ii)
alegando que deve ser respeitada a competência do ente municipal para fixar o valor mínimo de ajuizamento, citando a Lei Municipal nº 8.006/2022 e a Lei nº 6.818/2013, que estabelecem o teto de 100 UFCI;
(iii)
argumentando que o feito não permaneceu parado, tendo o Município respondido a todas as intimações e buscado endereços atualizados para a citação;
(iv)
sustentando que a extinção em massa fere a segurança jurídica e a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), causando prejuízo considerável ao erário municipal e
(v)
requerendo a manifestação expressa sobre as questões de direito suscitadas para fins de acesso às instâncias superiores.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença que extinguiu a presente Execução Fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, diante da ausência de interesse de agir superveniente, aplicando o entendimento firmado pelo STF no Tema 1184 e as diretrizes da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais, o Ente Municipal suscita, preliminarmente, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. No mérito, pugna pela anulação do
decisum
,
(i)
defendendo que as providências administrativas do Tema 1184/STF não são exigíveis para processos que já tramitavam em 19/12/2023, data da definição da tese, possuindo a presente demanda efeito
ex tunc
;
(ii)
alegando que deve ser respeitada a competência do ente municipal para fixar o valor mínimo de ajuizamento, citando a Lei Municipal nº 8.006/2022 e a Lei nº 6.818/2013, que estabelecem o teto de 100 UFCI;
(iii)
argumentando que o feito não permaneceu parado, tendo o Município respondido a todas as intimações e buscado endereços atualizados para a citação;
(iv)
sustentando que a extinção em massa fere a segurança jurídica e a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), causando prejuízo considerável ao erário municipal e
(v)
requerendo a manifestação expressa sobre as questões de direito suscitadas para fins de acesso às instâncias superiores.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de
ATR TRANSPORTES EIRELI - ME
, distribuída originalmente em
13 de novembro de 2018
. A pretensão executória visa à satisfação de crédito tributário no valor de
R$ 2.621,39
, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2208/2018, referente a débitos de Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento, bem como Taxa de Fiscalização Sanitária, atinentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017.

O histórico processual revela um iter procedimental marcado pela
inefetividade das diligências citatórias
. As tentativas de citação por via postal, realizadas em 2019 e 2020, restaram frustradas com as observações de "mudou-se" e "desconhecido". Em agosto de 2021, a diligência por Oficial de Justiça também resultou negativa, tendo o meirinho certificado que a executada e sua sócia não foram encontradas, e que os atuais moradores do endereço desconheciam o paradeiro das partes .

Instado a se manifestar sobre a possível extinção do feito à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, o Município exequente pugnou pelo prosseguimento da demanda, sustentando o cumprimento de medidas administrativas e a prevalência da autonomia municipal e de sua legislação local (Lei nº 8.006/2022) sobre o teto fixado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Em 14 de agosto de 2024, o juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. O magistrado fundamentou o
decisum
na natureza cumulativa dos requisitos da Resolução nº 547/2024, consignando que, além de o valor da causa ser inferior a R$ 10.000,00, a execução tramitava há anos sem citação útil do devedor ou localização de bens penhoráveis.

Inconformado, o Município interpôs o presente Recurso de Apelação, requerendo a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor (R$ 2.621,39) que, após oito anos de tramitação, não logrou êxito na citação da devedora ou na constrição de bens.

Inicialmente, registro que o respeito à
autonomia federativa
e à competência do Município para legislar sobre seus créditos é premissa que este julgadora sempre privilegiou. Contudo, tal autonomia não pode ser erigida como dogma para sustentar a tramitação de execuções fiscais
eternas e inefetivas
, que apenas oneram o aparato judiciário sem qualquer perspectiva de satisfação do crédito.

Este Egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que a definição municipal de "baixo valor"
não afasta a obrigatoriedade de observância dos requisitos fixados pelo CNJ
. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido sob a ótica da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL . EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face de ALEX FABRÍCIO CASSA GUIZARDI, por ausência de interesse processual, na forma do art . 485, VI, do CPC. O crédito tributário exequendo, no valor de R$ 1.337,03, está inscrito na CDA nº 0003646/2019. A controvérsia recursal centra-se na aplicabilidade do Tema 1 .184 da repercussão geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal está em conformidade com o Tema 1 .184 da repercussão geral do STF, especialmente no que se refere à ausência de demonstração do interesse de agir pelo ente exequente; e (ii) estabelecer se as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis ao caso concreto, considerando o valor exequendo e a alegação de autonomia municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no Tema 1 .184 da repercussão geral, firmou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional dos entes federados, observando, porém, a necessidade de demonstração prévia da ineficácia de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, dotada de força normativa vinculante, estabelece diretrizes para extinção de execuções fiscais de baixo valor, fixando, no art. 1º, § 1º, o parâmetro de R$ 10 .000,00 para extinção de execuções fiscais que estejam há mais de um ano sem movimentação útil e sem bens penhoráveis localizados. 5. A autonomia do ente municipal não se sobrepõe à exigência de observância do princípio da eficiência administrativa, que, no caso, condiciona o ajuizamento de execuções fiscais à demonstração de que foram esgotadas as tentativas administrativas menos onerosas ao Erário, conforme fixado pelo STF no Tema 1.184 . 6. No caso concreto, o Município de Guaçuí não comprovou a adoção de medidas administrativas prévias à execução, como tentativa de conciliação ou protesto do título, tampouco justificou a inadequação dessas medidas. 7. A sentença de extinção sem resolução do mérito (art . 485, VI, do CPC) está em conformidade com o entendimento sedimentado pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral, não havendo violação à autonomia municipal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
É legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse processual
, conforme o Tema 1.184 da repercussão geral, sendo necessária a comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024, dotada de força normativa vinculante, aplica-se às execuções fiscais de baixo valor, fixando como parâmetro o valor de R$ 10.000,00 para extinção nos casos de inércia processual superior a um ano e ausência de bens penhoráveis localizados. 3 .
A autonomia dos entes federados é respeitada, desde que observados os limites estabelecidos pelos princípios constitucionais, especialmente o da eficiência administrativa
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI, e art . 927, III; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Lei nº 12.767/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1355208, Tema 1 .184 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27 .06.2024; STF, Rcl 60445 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j . 22.08.2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010938720198080020, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 06/02/2025)

O "respeito à competência constitucional do ente federado", mencionado no art. 1º da Resolução, refere-se à autonomia tributária e administrativa para cobrança, mas
não obriga o Judiciário a processar execuções que se mostram manifestamente ineficientes
perante o custo operacional da máquina pública, conforme o teto de R$ 10.000,00 definido como parâmetro nacional de eficiência.

O interesse de agir deve ser analisado sob o prisma da
utilidade
. O STF, ao fixar o Tema 1184, e o CNJ, ao editar a Resolução 547/2024, não violaram a autonomia dos entes, mas estabeleceram critérios de gestão processual voltados à eficiência (art. 37,
caput
, CF).

O art. 1º, § 1º da Resolução 547/2024 é claro ao determinar a extinção quando preenchidos requisitos
cumulativos
: (i) valor inferior a R$ 10.000,00; (ii) ausência de movimentação útil há mais de um ano; e (iii) inexistência de citação ou de bens.

No caso em tela, o Município alega que o processo não ficou parado. Entretanto, o que se observa é uma sucessão de diligências infrutíferas que não se confundem com
movimentação útil
.

- A execução foi distribuída em
2018
.

- Diligências em
2019
e
2020
resultaram em citações negativas ("mudou-se" e "desconhecido").

- Em
2021
, nova tentativa por Oficial de Justiça restou frustrada, com a informação de que moradores locais desconhecem a empresa executada.

- Em
2023
, o magistrado facultou a manifestação do Ente sobre a higidez do título, retardando ainda mais o desfecho de uma ação já moribunda.

Portanto, embora o Município tenha "respondido" às intimações, o processo caminha para uma década sem sequer completar a relação processual pela citação. A manutenção desta demanda, cujo crédito originário é de pouco mais de
dois mil reais
, afronta a lógica da economicidade, visto que o custo operacional do Judiciário para processá-la supera em muito o benefício esperado.

A legislação municipal invocada (Lei nº 8.006/2022) define o teto para o
ajuizamento
, mas não pode servir de blindagem contra a extinção de processos que se provaram
inúteis no tempo
. A autonomia federativa não autoriza o ente público a manter o Judiciário como refém de cobranças inefetivas, especialmente quando meios extrajudiciais, como o protesto (que já foi realizado neste caso em 2018), mostram-se mais adequados.

O argumento de irretroatividade não prospera, pois as condições da ação são aferidas no momento do julgamento. O precedente do Tema 1.184 do STF aplica-se tanto a execuções fiscais ajuizadas antes quanto após seu julgamento, por se tratar de norma de caráter procedimental. Se hoje a execução é inútil e não atende aos critérios de eficiência, a carência de ação é superveniente e impõe a extinção.

Com efeito, a manutenção de uma pretensão executória de aproximadamente R$3 mil, paralisada há quase oito anos por absoluta ausência de movimentação útil, confronta os vetores da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.

Ante a manifesta ineficácia das diligências e a inexistência de bens penhoráveis, a insistência no prosseguimento do feito configura resistência injustificada à racionalização da prestação jurisdicional, revelando-se flagrantemente antieconômica. Sob tal prisma, o custo operacional imposto ao Poder Judiciário supera o próprio benefício patrimonial perseguido, o que esvazia o binômio utilidade-necessidade e caracteriza a ausência superveniente de interesse de agir pela inutilidade do provimento buscado.

A autonomia municipal foi respeitada no ajuizamento; a extinção agora decorre da
falta de utilidade do provimento jurisdicional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Sem condenação em honorários recursais, visto que não houve triangulação processual na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar